Tribunal: TJBA
Processo: 0030030-20.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030030-20.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ABEL SANTIAGO e outros (332)

Advogado(s)
:
SANDRO RAFAEL BONATTO, CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

APELADO: ADEILDO SANTOS DE SEVILHA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO, ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 339/STF. DISTINGUISHING AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I,
“a”
, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 339 da repercussão geral do STF, e inadmitiu as matérias remanescentes com base no art. 1.030, V, do CPC. Os agravantes sustentam negativa de prestação jurisdicional e defendem a existência de distinguishing, ao argumento de que o acórdão recorrido teria afastado a responsabilidade civil ambiental da recorrida sem fundamentação adequada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido observou o dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988, de modo a justificar a correta aplicação do Tema 339/STF e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido examinou fundamentadamente as questões essenciais da controvérsia, analisando o Relatório de Fiscalização Ambiental, o laudo pericial e as contraprovas técnicas, concluindo motivadamente pela ausência de nexo causal e pela impossibilidade de delimitação objetiva do dano, o que satisfaz o dever de fundamentação nos termos do Tema 339/STF.

4. Inexiste distinção a justificar o agastamento do precedente, porquanto o caso amolda-se ao paradigma segundo o qual o art. 93, IX, da CF exige fundamentação, ainda que sucinta, sem impor o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal o acórdão que aprecia de modo claro, coerente e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Nos termos do Tema 339/STF, o dever de fundamentação não impõe ao julgador rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que explicitadas as razões determinantes da conclusão adotada. 3. Evidenciada a suficiência da motivação do acórdão recorrido, impõe-se o desprovimento do agravo interno e a manutenção da correta aplicação do precedente vinculante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX; CPC, art. 1.030, I, “a”, e V, art. 931 e art. 937.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010 (Tema 339 da repercussão geral).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0030030-20.2011.8.05.0001, em que figuram como Agravantes ABEL SANTIAGO E OUTROS e como Agravado PROQUIGEL QUÍMICA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça